Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012295-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): FABIO ALOISIO LODI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1004377-59.2021.8.11.0040, ajuizada por Fabio Aloisio Lodi, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0067-D e do Termo de Embargo no 0029-D.
Em síntese, aduz o Agravante a impropriedade na aplicação de multa ao ente público, bem como a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo n.383148/2016, que ainda não foi finalizado, sequer chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para suspender a decisão agravada, até julgamento final do recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, pleiteando o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0067-D e do Termo de Embargo no 0029-D, que resultaram na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 1.443.423,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais) pelo suposto desmatamento de parte do Lote no 530 de sua propriedade, localizado no Município de Feliz Natal/MT.
Para tanto, sustenta que teria ocorrido a configuração da prescrição punitiva de 4 (quatro) anos e a configuração da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 21, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/08 e art. 19, § 2o do Decreto Estadual no 1.986/13.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que:
(...) No caso em exame, observo a presença do referido pressuposto, pois, parece muito provável a configuração da prescrição intercorrente do procedimento administrativo instaurado na SEMA para a constituição do crédito em face do requerente. Conforme bem demonstram os documentos acostados à inicial, em especial, o procedimento que deu origem à exigência da multa ambiental foi instaurado a partir da lavratura do auto infracional em 02/08/2016; em seguida o requerente foi intimado para apresentação de defesa, tendo sido juntado AR em 15/09/2016; a defesa foi protocolada em 28/09/2016 e, no dia 15/08/2019 foi expedida uma “certidão” nos autos sobre a inexistência de outros autos de infração em face do autor, documento novamente expedido em 04/08/2020 . No dia 10/08/2020 o feito foi “encaminhado” para análise e prolação de decisão administrativa; no dia 11/09/2020 houve o “desentranhamento” de documentos por parte da SEMA; no dia 22/09/2020 o feito foi novamente “encaminhado” para decisão e no dia 28/10/2020 o procedimento foi outra vez “encaminhado” para outro setor, para informações acerca da queimada apurada na propriedade do autor. Finalmente, os autos administrativos relatam o envio do feito em 10/05/2021 para a “Coordenadoria de Geoprocessamento”, sem qualquer andamento posterior. Há, portanto, aparente violação ao art. 19, § 2o do Decreto Estadual no 1.986/2013 (...). A cópia do procedimento administrativo instaurado em face do autor revela, contudo, que a princípio não houve, após a lavratura do auto infracional, a concretização de quaisquer desses atos, pois, após a apresentação da defesa por parte do autuado, em 28/09/2016 houve apenas a expedição de uma certidão de ausência de reincidência no dia 15/08/2019, ato repetido em 04/08/2020. É fortemente provável, portanto, que o procedimento ficou literalmente PARALISADO por mais de 03 (três) anos nos escaninhos da SEMA, o que fornece fortíssimos indícios da configuração da prescrição intercorrente na espécie, suficiente para o deferimento da liminar, independente do depósito integral nos autos do valor da multa aplicada. (...). [Destaquei]
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]
No presente caso, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:
1) A autuação ocorreu em 02/08/2016 (id 55791536 - Pág. 3);
2) Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27);
3) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos, após a ciência do autuado em 15/09/2016 (id. 55791536 - Pág. 28);
4) Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158);
5) Juntada de petição do autor em 06/04/2020 (id. 55791536 - Pág. 159);
6) Emissão de Certidão em 04/08/2020(id. 55791536 - Pág. 161);
7) Despacho encaminhando processo para análise em 10/08/2020 (id. 55791536 - Pág. 162);
8) Emissão de despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Geoprocessamento de Monitoramento Ambiental, para análise do laudo apresentado pelo autuado/requerente em 28/10/2020(id. 55791536 - Pág. 165).
Da análise dos atos citados, não é possível constatar, a priori, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se observa, em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos. Referidas ações, ao meu ver, são atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual, principalmente considerando que a certidão de antecedentes deve ser observada pela autoridade administrativa quando da imposição da penalidade, nos termos do que determina o artigo 33 do mencionado Decreto:
Art. 33. Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora